Tribunal: STF
Processo: Rcl 65626
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina - SETUT contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22), nos autos do Processo nº 0000847-87.2022.5.22.0003, que teria  aafrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 276.



    Narra o reclamante que 



    “[...] é o sindicato da classe patronal das empresas responsáveis pela operação do sistema de transportes urbanos de Teresina (SETUT). O sindicato laboral (SINTETRO), em reiteradas demandas, solicita às empresas a liberação de membros - em número indefinido - para desempenho de atividades sindicais, reportando que eles detêm estabilidade sindical. 



    Após sucessivas gestões do sindicato reclamante indicando que nenhuma de suas empresas associadas havia sido formalmente comunicada da eleição e posse de seus empregados atuantes junto ao sindicato laboral, bem assim que não sabiam quais membros de uma diretoria composta por 50 (cinquenta) membros seriam detentores de proteção contra rescisão imotivada insculpida no art. 522 da CLT e súmula 369, II, do TST, fora surpreendido pela indicação de que todos seriam detentores de estabilidade”.



    Nesse contexto, discorre que o sindicato de empregadores, ora reclamante, pleiteou judicialmente que o sindicato laboral fosse compelido “a nominar de forma clara os 7 membros titulares e os 7 suplentes de sua diretoria portadores da garantia provisória assinalada no art. 522, da CLT, e Súmula 369, II, do C. TST”.



    Aduz que 



    ”[a] sentença de origem da ROT 0000847-87.2022.5.22.0003 julgou os pedidos da demanda procedentes, inclusive concedendo a tutela de evidência então vindicada para o efeito de obrigar o sindicato laboral a apresentar ao sindicato reclamante a última ata de eleição e posse dos dirigentes da agremiação, indicando expressamente os titulares e suplentes que gozam de estabilidade sindical, na forma do disposto na legislação celetista, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00”.



    No entanto, “[i]nconformado com a decisão de primeiro grau, o sindicato laboral interpôs recurso ordinário pleiteando a reforma da sentença, no que foi atendido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que reformou a sentença de origem para declarar a improcedência dos pedidos iniciais“.



    Com efeito, o reclamante sustenta ofensa ao que decidido na ADPF 276, na qual se declarou expressamente a recepção do art. 522 da CLT pela Constituição Federal, o qual prevê expressamente número máximo de dirigentes sindicais que gozam da estabilidade a que alude o art. 543, § 3º, da CLT.



    Requer



    “(...) o conhecimento e provimento da presente reclamação para anular ou reformar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido em seu lugar com observância da decisão proferida na ADPF 276 ou o restabelecimento da decisão de primeiro grau na ROT 0000847-87.2022.5.22.0003, respectivamente, determinando ao sindicato laboral o fornecimento da última ata de eleição e posse e indicando os nomes do 7 diretores titulares e os 7 diretores suplentes detentores de estabilidade sindical”.



    Em 27/2/2024, indeferi o pedido liminar, ante a ausência do periculum in mora.



    Regularmente citado, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte no Estado do Piauí SINTETRO - PI, beneficiário do ato reclamado, defende não haver violação à ADPF nº 276, uma vez que o acórdão reclamado “não versou sobre a constitucionalidade do art. 522 da CLT, mas sim sobre a competência do sindicato reclamado em declarar quem são os diretores sindicais que possuem a estabilidade prevista na legislação trabalhista”.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO SINDICAL. DEFINIÇÃO DE NÚMERO MÁXIMO DE DIRIGENTES DO SINDICATO COM ESTABILIDADE NO EMPREGO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO Á LUZ DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. NÃO SE VISLUMBRA ESVAZIAMENTO DO NÚCLEO DA LIBERDADE SINDICAL PELA NORMA LEGAL. AFRONTA AO DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF 276. - Parecer pela procedência da Reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado proferido na ADPF nº 276/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a recepção do art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho e, consequentemente, a constitucionalidade do item II da Súmula nº 369 do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõem sobre o número máximo de dirigentes sindicais detentores da garantia de estabilidade de emprego estabelecida no art. 8º, inciso VIII, da Constituição Federal; o STF, na ADPF nº 126, considerou que a limitação numérica da estabilidade dos dirigentes sindicais não afeta o conteúdo da liberdade sindical, basicamente, por não gerar restrição à atuação e à administração da entidade sindical. O referido julgado ficou assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INC. II DA SÚMULA N. 369 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DE NÚMERO MÁXIMO DE DIRIGENTES SINDICATOS COM ESTABILIDADE NO EMPREGO. RECEPÇÃO DO ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO NÚCLEO DA LIBERDADE SINDICAL PELA NORMA LEGAL E PELO ENUNCIADO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE. 1. A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. 2. Recepção da norma legal acolhida em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Súmula que expressa o que a jurisprudência deste Supremo Tribunal não contraria a Constituição da República. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental improcedente“.



    Destaco trecho elucidativo da fundamentação exarada pela Relatora, Ministra Cármem Lúcia, para fundamentar sua convicção:



    “A repercussão prática conferida pelos tribunais na aplicação do art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho limita a estabilidade do dirigente sindical, sem tocar ou restringir a autonomia das entidades sindicais para definir a composição de sua diretoria conforme regras estatutárias.



      O art. 522 da CLT não exclui ou restringe a liberdade das entidades sindicais de definir o número de integrantes de sua diretoria, considerando suas necessidades. 



    À luz do atual entendimento afirmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior do Trabalho, o dispositivo legal cumpre a finalidade de limitar o número de dirigentes sindicais detentores da garantia provisória no emprego estabelecida no inc. VIII do art. 8º da Constituição da República, no qual se tem: 



    ‘Art. 8º - (…) VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partido registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei’



    A definição do número de diretores de uma entidade sindical é matéria abrangida pela liberdade sindical e regulada em estatuto.



     Entretanto, a definição do número de dirigentes sindicais com garantia provisória no emprego não é matéria sujeita ao arbítrio de cada entidade sindical nem importa na autonomia maior ou menor do sindicato. 



    A garantia provisória no emprego é matéria disciplinada legalmente, cabendo ao Estado definir os termos e limites dessa condição, sobretudo pela comprovação de que o direito do trabalho, no sistema positivado no Brasil, admite o rompimento do contrato de trabalho sem justa causa pelo empregador.



    O sistema constitucional não determina o número de dirigentes sindicais a serem beneficiados pela garantia provisória no emprego. Assim, não há vício a contaminar por inconstitucionalidade dispositivo legal que limita o número de dirigentes sindicais com garantia provisória no emprego. 



    O art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao invés de afrontar o dispositivo constitucional, dota de efetividade e razoabilidade o inc. VIII do art. 8º da Constituição da República, porque assegura a estabilidade no emprego a número determinado de dirigentes sindicais.



    Note-se que uma das finalidades da garantia provisória de emprego do dirigente sindical é proteger o empregado que atua diretamente na negociação com o empregador para defender os interesses da categoria. 



    O entendimento de que essa garantia é conferida a todos os dirigentes sindicais, sem limitação numérica, subverteria a finalidade do instituto, convertendo-o em instrumento impeditivo do exercício do direito do empregador de romper o contrato de trabalho sem justa causa com os consectários e deveres constitucionais e legais que lhe são impostos pela adoção desta providência.



    A permissão para que cada entidade sindical, com a composição de sua diretoria, definisse o número de dirigentes estáveis geraria inegável insegurança jurídica e conduziria ao esvaziamento do direito do empregador de promover a extinção do contrato sem justa causa.



    [...] 



    A permissão para que cada entidade sindical, com a composição de sua diretoria, definisse o número de dirigentes estáveis geraria inegável insegurança jurídica e conduziria ao esvaziamento do direito do empregador de promover a extinção do contrato sem justa causa.



    [...]



    Assim, não remanesce dúvida quanto a ser a liberdade sindical direito ao qual não se atribui – como, de resto, não se atribui qualquer direito – caráter absoluto impeditivo de submissão a qualquer restrição.” (ADPF nº 276/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2.6.2020)



    No presente caso, o TRT 22, ao apreciar o recurso ordinário interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Piauí - Sintreto, proferiu acórdão em que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina - SETUT, que visava compelir judicialmente a entidade sindical dos trabalhadores a apresentar a última ata de eleição de seus dirigentes e a declarar quais os dirigentes e suplentes eleitos que gozariam da estabilidade sindical na forma do disposto no art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho. Vide ementa:



    “DIRIGENTE SINDICAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO JUDICIAL SOBRE QUAIS OS MEMBROS DA DIRETORIA QUE DEVEM GOZAR DE ESTABILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE INTERVENÇÃO NA ORGANIZAÇÃO SINDICAL. Em face de disposição constitucional, é vedada a intervenção estatal nas associações e cooperativas. Tanto assim, que o Ordenamento Jurídico Brasileiro e as normas internacionais de que o Estado Brasileiro é signatário garantem ampla liberdade sindical (princípio da liberdade sindical). Essa é a lei e o sistema jurídico que rege a matéria. O mais é elucubração negacionista dos direitos fundamentais. No caso em que se cuida, o recorrido tem como pretensão a interferência judicial para compelir o recorrente a dizer quais dos membros da diretoria do sindicato demandado detêm estabilidade sindical. Entretanto, quem tem competência para dizer se o empregado sindicalizado é detentor ou não de estabilidade é o Poder Judiciário Trabalhista, porém somente na análise do caso concreto, uma vez que é vedada a intervenção nas organizações sindicais, salvo nas exceções previstas em lei. Logo, impende provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda”. (e-Doc. 14, p 43)



    Do teor julgado, extrai-se a seguinte fundamentação:



    “[o] Ordenamento Jurídico Brasileiro e as normas internacionais em que o Estado Brasileiro é signatário garantem ampla liberdade sindical (princípio da liberdade sindical), garantia essa cristalizada no art. 8º da Constituição Federal acima referido e no art. 4º da Convenção Internacional 98. 



    Quando assim não for entendido, impõe-se entender que se materializa conduta antissindical e ato de discriminação do dirigente sindical, ensejando igual reparação. Essa é a lei e o sistema jurídico que rege a matéria. O mais é elucubração negacionista dos direitos fundamentais. Efetivamente, a questão deduzida em juízo não diz respeito acerca de estabilidade sindical pura, mas de quem detém a competência para dizer sobre tal estabilidade. 



    Ocorre que o SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERESINA tem como pretensão a interferência judicial para compelir o SINDICATO TRAB EMPRESAS DE TRANSP ROD NO ESTADO DO PI a dizer quais dos membros da categoria detêm estabilidade sindical. 



    A pretensão do sindicato recorrido não merece guarida. 



    É que quem tem competência para dizer se o empregado sindicalizado é detentor ou não de estabilidade é o Poder Judiciário Trabalhista, porém somente na análise do caso concreto, uma vez que é vedado intervenção nas organizações sindicais, salvo as exceções previstas em lei. Destarte, pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda”. (e-Doc. 14, p 46 - grifei)



    Realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, tenho que a autoridade reclamada pautou-se na tese de suposta vedação de interferência judicial na organização sindical, para afastar a observância cogente, pelo Sindicato Reclamado, da limitação prevista no artigo 522 da CLT, o que vai de encontro ao decidido na ADPF nº 276/DF, uma vez que, segundo o entendimento firmado por esta Suprema Corte, a liberdade sindical não tem caráter absoluto. 



    Dessa perspectiva, deve prevalecer a tese do paradigma vinculante no sentido de que a previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade no emprego, além de evitar a criação de situações de estabilidade genérica e ilimitada que conduziriam ao esvaziamento do direito do empregador de promover a extinção do contrato sem justa causa, prestigia os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, bem como a finalidade do art. 8º inciso VIII, da Constituição Federal, sem que a prestação jurisdicional invocada esvazie o livre arbítrio e a autonomia da da entidade sindical acerca da definição da composição de sua diretoria segundo regras estatutárias.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no Processo nº 0000847-87.2022.5.22.0003, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos, respeitada a eficácia vinculante do entendimento firmado na ADPF nº 276, bem como as diretrizes consignadas nesta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente